Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701569-94.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CORDELIA DE PAULA VIEIRA RECORRIDO: GUSTAVO GLORIA, JESSICA MOTA SOUZA, MAYARA FERNANDA PINHO CORREA CORDEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPRA DE IMÓVEL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória consistente em obrigar a ré ao pagamento de taxa de corretagem estipulada em contrato de intermediação imobiliária. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita. 4 – Comissão de Corretagem. Contrato de intermediação imobiliária na compra de imóvel. Na forma do art. 725 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento entre as partes. Não há dúvida de que houve contrato de prestação de serviços em que a ré, como compradora, assume as obrigações do tomador de serviço (id 39045207). O fato de o instrumento contratual referir-se a ela como compradora e não como contratante, não inviabiliza a compreensão do que foi ajustado. Há demonstração de que o objeto do contrato foi adimplido pelos autores (documento id 39045668, Termo de Entrega de Chaves), de modo que a ré deve lhes pagar o valor acordado, em conformidade com a cláusula 4 do contrato. 5 – Valor devido. O contrato de intermediação imobiliária (id 39045207) firmado entre os autores e a ré prevê o pagamento, pela ré, compradora, da importância de R$1.341,90 ao primeiro autor; R$ 2.683,80 à segunda autora e R$8.498,70 à terceira autora (cláusula 4 do contrato de id 39045207), em razão dos serviços de intermediação prestados na aquisição de imóvel pela ré. Na forma da legislação de regência. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, LV da CRFB, porquanto entende que as causas em que envolvem cálculos complexos não podem tramitar no âmbitos dos juizados especiais, porquanto há a necessidade de realização de perícia, o que, por consequência ocasiona a complexidade da causas e as exclui da competência dos juizados especiais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o LV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal. Ademais, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o E. STF em relação a competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova, já afastou a repercussão geral de Recursos Especiais cujo objeo seja este, consoante Tema 433: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal